Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717056-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, COC BRASILIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento c/c pedido de tutela recursal interposto por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial no 0702495-30.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 60 (sessenta) dias, deferindo-o apenas por 7 (sete) dias, a despeito da existência de cláusula expressa em negócio jurídico processual. A decisão foi registrada sob o ID no 232819347, e complementada pela decisão de ID no 234315007, que rejeitou os embargos de declaração opostos, in verbis: “Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 229295829), alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, postulada no ID 231963683, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias. Atente-se para o valor do débito, no importe de R$ 360.645,17, atualizado pelo autor no mencionado petitório” (id. 232819347, autos originários) Nas razões recursais, o recorrente alega que celebrou com os agravados negócio jurídico processual no qual foi expressamente autorizada a constrição de ativos financeiros pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em caso de inadimplemento. Argumenta que a decisão agravada contrariou esse ajuste, ao limitar o bloqueio a apenas 7 (sete) dias, sem apresentar fundamentação idônea ou examinar adequadamente os argumentos deduzidos nos embargos de declaração. Afirma que as agravadas declararam faturamento mensal de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o valor da execução irrelevante frente à sua capacidade financeira, razão pela qual o bloqueio pelo prazo requerido não comprometeria suas atividades empresariais. Pontua que a cláusula contratual pactuada não fere princípios constitucionais nem normas de ordem pública, não havendo nos autos qualquer indício de nulidade, abusividade ou hipossuficiência das partes. Pondera que o art. 190 do CPC legitima o negócio jurídico processual e que há precedentes do TJDFT reconhecendo a validade de cláusulas semelhantes. Reforça que o prazo de 7 (sete) dias é insuficiente para capturar créditos distribuídos em datas variadas — como demonstrado pela distribuição dos vencimentos de mensalidades escolares — e que eventual ineficácia do bloqueio não poderá ser suprida por novo requerimento, ante a jurisprudência consolidada do TJDFT que veda reiterações sucessivas. Requer, desse modo, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com base no artigo 1.019, I, do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da medida se limitada ao período inferior. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça a validade da cláusula contratual e se determine o bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD pelo prazo originalmente ajustado, de 60 dias, com fundamento no art. 190 do CPC e na jurisprudência do TJDFT. Preparo recolhido (id. no 71338021). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA e demais corresponsáveis solidários, objetivando a reforma de decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pelo prazo de apenas 7 (sete) dias, não obstante cláusula contratual firmada entre as partes autorizando tal bloqueio pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em caso de inadimplemento. A agravante, exequente na origem, aponta que a cláusula consta expressamente do instrumento de confissão de dívida e teria sido pactuada com base no art. 190 do CPC, caracterizando negócio jurídico processual válido, eficaz e vinculativo. Alega que o prazo reduzido limita a efetividade da medida, diante da possibilidade de postergação deliberada de movimentações financeiras pelos executados, frustrando, assim, a utilidade da ordem judicial. De início, cumpre registrar que, a princípio, o prazo de 7 (sete) dias para o bloqueio eletrônico de ativos financeiros, via SISBAJUD, mostra-se razoável e proporcional aos meios comumente empregados no cumprimento de medidas executivas, especialmente considerando-se o caráter instantâneo da pesquisa e a dinâmica bancária. Embora seja legítima a celebração de negócio jurídico processual pelas partes, nos moldes do art. 190 do CPC, tais convenções não afastam a competência do juízo da execução para avaliar a conveniência, adequação e razoabilidade das medidas executivas requeridas, ainda que amparadas contratualmente. Trata-se, portanto, de matéria que não se insere no exclusivo arbítrio das partes, pois envolve atos de constrição patrimonial que demandam autorização judicial, diante dos princípios da menor onerosidade do executado e da efetividade da execução (art. 805 e art. 797 do CPC). A cláusula contratual, ainda que livremente pactuada, não pode impor ao Poder Judiciário um dever automático de constrição em termos previamente definidos pelas partes, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional de controle dos atos executivos. No presente caso, não se vislumbra, de plano, ilegalidade ou abuso na decisão que limitou o bloqueio ao período de 7 dias, sendo prematuro considerar que essa limitação tornará a medida inócua, especialmente porque ainda não se verificou a efetividade ou não da diligência no prazo concedido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator